Tribunal: STF
Processo: RHC 49695
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESCAPA AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS EXAME DA ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA QUE RECLAME ALTA INDAGAÇÃO. DENUNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. RATIFICAÇÃO DA DENUNCIA E VALIDADE DE
ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, EM
PROCESSO REMETIDO AO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, DA AUDITORIA DA
MARINHA, CONSIDERADO COMPETENTE PARA A AÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO, NÃO
UTILIZADA, EM TEMPO, PELA DEFESA, DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 428, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
SESSAO DE JULGAMENTO, COM OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ART. 433 DO
C.P.P.M. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.